Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-47.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010302-47.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA LOPES DE ALMEIDA MORAES - CPF: 240.501.481-53 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE C
ONTRATO DIVERSO DO DISCUTIDO NOS AUTOS -
DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134897245, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de 8% (oito por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Desconto indevido;

2.

Contrato juntado pelo reclamado divergente da parcela discutida nos autos;

3.

Direito à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente – Art. 42, parágrafo único, do CDC;

4.

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
o desconto questionado pela autora foi efetivamente realizado em sua folha de pagamento pelo reclamado, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo o banco que realizou os descontos que a parte autora alega indevidos
; - Descontos indevidos em conta- corrente ocasionam reparação por dano moral, conforme precedentes do STJ; - Incumbe aos réus a prova de que houve autorização do correntista para a realização do desconto e contratação do serviço que deu ensejo ao débito, haja vista não ser crível exigir do autor prova de fato negativo; - O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo (art. 944 do CC/2002); - Apelação não provida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.039976-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)”. (Negritei e sublinhei).

Segundo consta na petição inicial, a autora, no mês de
novembro/2016
, teve descontado indevidamente de sua folha de pagamento pelo reclamado o valor de
R$
128,76 (cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos),
a título de empréstimo consignado, que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o respectivo desconto.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque,
o Banco reclamado apresentou c
ontrato diverso do discutido nos autos
, eis que se refere a empréstimo com parcelas no valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do réu – Ausência de prova da solicitação formal, pela parte autora, de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, com relação aos contratos elencados na inicial –
Apresentação de contrato diverso dos questionados, firmado em data posterior – Ausente a prova da efetiva e regular contratação para a reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito, não poderia o banco réu ter efetuado descontos no benefício previdenciário da autora – Ausência de prova nos autos de que algum valor tenha sido disponibilizado à autora, por força dos contratos elencados na inicial
– Impossibilidade de devolução pela autora, nestes autos, de quantias mutuadas – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000836-39.2018.8.26.0417; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020) (grifei)

No caso, restou comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente da folha de pagamento da reclamante o valor de
R$
128,76 (cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos),
razão pela qual

o ressarcimento deve ser em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 257,52 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do desconto indevido de valor em sua folha de pagamento.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em folha de pagamento e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1024833-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 257,52 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condeno o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022